Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-42.2023.8.11.0047
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000725-42.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação culposa]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONERIO LUCAS MARTINS DA SILVA - CPF: 059.453.691-01 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS CARNEIRO FERNANDES - CPF: 009.047.601-89 (TERCEIRO INTERESSADO), UEVERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 031.512.781-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA HELENA GOMES DE CASTRO - CPF: 003.717.651-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1000725-42.2023.8.11.0047

Recurso de Apelação Criminal n.°
1000725-42.2023.8.11.0047

Apelante:
Ronério Lucas Martins da Silva.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 180, § 3º, do Código Penal, em razão da aquisição de botijão de gás de 13 kg, posteriormente identificado como produto de furto, sustentando a defesa a atipicidade da conduta pela insignificância do bem e a ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar que o acusado deveria ou poderia saber da origem ilícita do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância diante do valor do bem objeto da receptação; (ii) estabelecer se estão presentes elementos probatórios suficientes para demonstrar que o acusado deveria ou poderia saber da origem ilícita do objeto, aptos a caracterizar a receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, elementos não evidenciados nos autos.

4.

A configuração do crime previsto no artigo 180, § 3º, do Código Penal exige a demonstração de circunstâncias objetivas que indiquem que o agente deveria ou poderia presumir a origem ilícita do bem.

5.

A aquisição de botijão de gás vazio por valor compatível com o praticado no mercado não configura, por si só, circunstância apta a gerar presunção de origem ilícita.

6.

A inexistência de relação entre o acusado e o autor do furto e a ausência de condições suspeitas na negociação afastam a caracterização da negligência exigida para a receptação culposa.

7.

A condenação criminal exige prova segura acerca do elemento subjetivo do tipo penal, não sendo suficientes presunções ou possibilidades abstratas.

8.

A dúvida razoável quanto à possibilidade de o acusado conhecer a origem ilícita do bem impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do crime de receptação culposa exige a demonstração de circunstâncias objetivas que indiquem que o agente deveria ou poderia presumir a origem ilícita do bem.

2.

A aquisição de bem por valor compatível com o praticado no mercado, desacompanhada de circunstâncias suspeitas, afasta a caracterização da culpa exigida pelo artigo 180, § 3º, do Código Penal.

3.

A ausência de prova segura acerca do elemento subjetivo do tipo penal impõe absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigo 180, § 3º; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal nº 1010562-97.2023.8.11.0055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 03.09.2024; TJMT, Apelação Criminal nº 0004900-05.2018.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, j. 15.12.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1000725-42.2023.8.11.0047

Recurso de Apelação Criminal n.°
1000725-42.2023.8.11.0047

Apelante:
Ronério Lucas Martins da Silva.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação Criminal
de
Ronério Lucas Martins da Silva.

Ação:
Penal.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais–MT.

Sentença
(Id.
351909390)
:
julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu, ora apelante, pela prática do crime de receptação culposa, previsto no artigo 180, § 3º, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, convertida em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo base da época dos fatos e 10 (dez) dias-multa.

Recurso Criminal de Apelação
(Id. 351909392)
:
preliminarmente, suscita a atipicidade da conduta por ausência de valor econômico relevante do objeto, considerando que o botijão estava vazio e seu valor não ultrapassaria R$ 100,00, conforme orçamentos apresentados. No mérito, alega ausência de dolo e de elementos probatórios suficientes para demonstrar que o acusado deveria ou poderia saber da origem ilícita do bem.

Contrarrazões
(Id. 351909394): pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id. ):
opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1000725-42.2023.8.11.0047

Recurso de Apelação Criminal n.°
1000725-42.2023.8.11.0047

Apelante:
Ronério Lucas Martins da Silva.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de Ronério Lucas Martins da Silva contra a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal (receptação culposa).

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime de receptação culposa, alegando que, no dia 04 de setembro de 2023, em Jauru-MT, o denunciado adquiriu um botijão de gás de 13kg, produto de furto praticado contra a vítima Lucia Helena Gomes de Castro, devendo e podendo saber que se tratava de produto de crime.

Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e interrogado o acusado.

A sentença condenou o acusado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, preliminarmente, a atipicidade da conduta por ausência de valor econômico relevante do objeto, considerando que o botijão estava vazio e seu valor não ultrapassaria R$ 100,00 (cem reais), conforme orçamentos apresentados. No mérito, alega ausência de dolo e de elementos probatórios suficientes para demonstrar que o acusado deveria ou poderia saber da origem ilícita do bem.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se analisar a questão preliminar suscitada pela defesa quanto à aplicabilidade do princípio da insignificância.

O princípio da insignificância, construção jurisprudencial consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, permite a exclusão da tipicidade material quando presentes cumulativamente quatro vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em análise, a questão central reside na valoração do objeto subtraído: um botijão de gás de 13kg.

Compulsando os autos, verifica-se que o Auto de Avaliação (Id. 351908867 - pág. 3/8) atribuiu ao botijão o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Diante disso, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância.

Entretanto, a absolvição se impõe pela ausência de elementos probatórios suficientes para caracterizar o crime de receptação culposa.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação e depoimentos colhidos, que confirmam a subtração do botijão de gás da residência da vítima pelo seu filho, que posteriormente o vendeu ao acusado.

O tipo penal do artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige, para a configuração da receptação culposa, que o agente saiba ou pudesse saber que se tratava de produto de crime.

A receptação culposa caracteriza-se pela negligência, imprudência ou imperícia do agente ao adquirir, receber ou ocultar coisa que deveria presumir ser produto de crime, em razão das circunstâncias da aquisição.

Para a configuração do delito, é imprescindível a presença de circunstâncias objetivas que indiquem ao agente a origem ilícita do bem, tais como preço vil ou desproporcional ao valor de mercado, condições suspeitas da transação, ausência de documentação, conhecimento da condição do vendedor, ou outras circunstâncias que evidenciem a culpa.

No caso dos autos, da análise detida das provas produzidas, não se vislumbram elementos concretos que permitam concluir que o acusado devesse ou pudesse saber da origem ilícita do botijão.

Conforme declaração do próprio acusado e elementos dos autos, o botijão estava vazio quando adquirido. A avaliação realizada pelo escrivão (R$ 250,00 – duzentos e cinquenta reais), ao que tudo indica, considerou o valor de um botijão cheio, o que não corresponde à realidade fática.

A defesa apresentou orçamentos (Id. 351908898) demonstrando que um botijão vazio pode ser encontrado no comércio por valores em torno de R$ 100,00 (cem reais), o que se mostra compatível com a realidade do mercado.

Ademais, da análise dos depoimentos e do interrogatório, verifica-se que o acusado adquiriu o botijão vazio em circunstâncias aparentemente normais, não havendo prova de que o preço pago foi vil ou desproporcional, pelo contrário, como acima evidenciado.

Outrossim, não há elementos que indiquem condições suspeitas na transação, devendo ser ressaltado que o acusado não possuía relação com o autor do furto que pudesse gerar desconfiança.

Tratando-se de botijão vazio, de baixo valor, não há circunstâncias objetivas que impusessem ao acusado o dever de desconfiar da origem do bem.

A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a mera possibilidade abstrata de conhecimento da origem ilícita, é necessário que as circunstâncias concretas do caso evidenciem que o agente deveria ter desconfiado.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ART. 180, DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO RECURSAL PELA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIEM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – AUSÊNCIA DE DOLO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a configuração do crime de receptação, é imprescindível que o agente tenha plena certeza da origem ilícita do bem, não sendo suficientes meras suspeitas a esse respeito. No caso em questão, na ausência de provas concretas que comprovem a prática do crime de receptação, é necessário absolver o réu, em estrita observância ao princípio in dubio pro reo. 2. Recurso desprovido." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10105629720238110055, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quarta Câmara Criminal)

E ainda:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ART. 180, DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO RECURSAL PELA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE –– INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIEM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – AUSÊNCIA DE DOLO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a configuração do crime de receptação, é imprescindível que o agente tenha plena certeza da origem ilícita do bem, não sendo suficientes meras suspeitas a esse respeito . No caso em questão, na ausência de provas concretas que comprovem a prática do crime de receptação, é necessário absolver o réu, em estrita observância ao princípio in dubio pro reo. 2. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10105629720238110055, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/09/2024)”.

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – AQUISIÇÃO DE BENS – CUPOM OU NOTA FISCAL – INDICATIVO DE PROCEDÊNCIA E VALOR DOS PRODUTOS – DESCONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA – RECEPTAÇÃO DOLOSA NÃO CARACTERIZADA – BENS NÃO AVALIADOS – DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR E O PREÇO – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR RECEPTAÇÃO CULPOSA JULGADOS DO TJPA, TJMT E TJDFT – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO. É imprescindível, para a caraterização de receptação dolosa, que haja “certeza do dolo direto, razão pela qual é necessário prova inconteste de que o réu tinha plena ciência de que o bem adquirido era produto do roubo e que mesmo consciente da origem ilícita quis o acusado adquiri-lo” (TJPA, AP. nº 200930088320). Para receptação culposa, “é necessário que a presunção da ilegalidade da posse do produto de crime se dê [ ...] pela desproporção entre o valor e o preço” (TJMT, AP 0008387-46.2010.8.11 .0042, Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 01.4.2019) . A ausência de avaliação dos bens apreendidos ou outros elementos de convicção acerca do seu valor inviabiliza a responsabilização por receptação na modalidade culposa (TJDFT, AP 0705451-93.2019.8.07 .0012, Relator Des Arnaldo Corrêa Silva – 23.7.2021).

(TJ-MT 00049000520188110037 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2022)”.

Havendo dúvida razoável quanto à presença do elemento subjetivo do tipo penal, impõe-se a aplicação do princípio constitucional
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência.

No caso concreto, as provas produzidas não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o acusado devesse ou pudesse saber da origem ilícita do botijão de gás vazio.

A condenação criminal exige certeza, não bastando meras presunções ou possibilidades abstratas. Na dúvida, impõe-se a absolvição.

Diante do exposto, considerando a ausência de elementos probatórios suficientes para caracterizar o elemento subjetivo da receptação culposa, impõe-se a reforma da sentença condenatória para absolver o acusado.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ABSOLVER
o acusado
RONÉRIO LUCAS MARTINS DA SILVA
da imputação do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026